Tribunal: TJMT
Processo: 0008346-59.2018.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008346-59.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 012.013.741-03 (APELANTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA - CPF: 208.455.451-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO ­
– DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 – RETROATIVIDADE DA
LEX MITIOR
– MATERIALIDADE E AUTORIA DA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO COMPROVADAS NOS AUTOS –
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A PROPRIEDADE DE ARMAS DE FOGO COM CALIBRES CORRESPONDENTES ÀS MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS – IMPROCEDÊNCIA – ARMAMENTOS MENCIONADOS QUE NÃO ESTÃO REGISTRADOS EM NOME DO APELANTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 4.º, §2.º, DA LEI N.º 10.826/03 – ELEMENTAR DO TIPO PENAL PRESENTE – CONDUTA FORMALMENTE TÍPICA – ALARDEADO O ÍNFIMO MONTANTE DE MUNIÇÕES E REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE ELEVADA DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES, ALÉM DE ACESSÓRIOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM A EXPRESSIVIDADE DO RISCO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – PRECEDENTES –
3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
4.
APELO CONHECIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Ante o advento do Decreto n.º 9.847, de 25/06/2019 e da Portaria n.º 1.222, de 12/08/2019, os quais alteraram de uso restrito para uso permitido a natureza das munições e acessórios confiscados em poder do apelante, impõe-se aplicar o princípio da
novatio legis in mellius
ou retroatividade da lei penal material posterior mais benéfica (
lex mitior
) e, com isso, desclassificar a conduta para o crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

2.

Inexistindo comprovação nos autos de que o apelante possui registradas em seu nome armas de fogo com calibre nominal correspondente ao das munições e dos acessórios por ele mantidos em sua residência, a posse se dava em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, tratando-se assim de conduta formalmente típica, tampouco cabendo cogitar a atipicidade material do ato por inexpressividade e insignificância da lesão se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente guardava de forma irregular 30 (trinta) munições de calibre .40 e 12 (doze) munições de calibre .357, além de 05 (cinco) carregadores .40, quatro dos quais eram oriundos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Precedentes.

3.

É inviável a redução da pena-base ao mínimo legal diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao condenado e depreciada mediante fundamentação idônea.

4.

Recurso conhecido, com a desclassificação
ex officio
da conduta e reflexos sobre a pena do réu. No mérito, desprovido o apelo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 8346-59.2018.811.0055 – código 279144, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática da conduta tipificada no
art. 16,
caput
da Lei n.º 10.826/2003
, cumprindo frisar que, no mesmo julgamento, o réu foi
absolvido
do crime previsto no
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
e a pena de reclusão foi substituída por
02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade durante o período da reprimenda imposta e em prestação pecuniária com valor a ser estabelecido pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 41484483 e ID 41484484, o apelante pretende a
absolvição
do delito pelo qual foi condenado
, alegando ser o proprietário de armas de fogo com calibres correspondentes às munições e aos acessórios encontrados em sua residência, o que tornaria legal e regular a posse destes artefatos bélicos, ao que agrega ainda o argumento de que é ínfima a quantidade de munições localizadas consigo, as quais sequer estavam acompanhadas de arma de fogo apta a dispará-las, de modo que, em todo caso,
a
conduta
imputada seria
atípica
, seja por
carência de elementar do tipo penal
, seja pela
incidência do princípio da insignificância
.

Subsidiariamente
, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, com base nas 24 (vinte e quatro) menções elogiosas constantes da sua ficha funcional junto à Polícia Militar, o que, segundo as razões do apelante, deveria levar à valoração favorável da
personalidade
e da
conduta social
do agente.

Em contrarrazões vistas no ID 41484491, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 45144456, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 41484489), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 01/05/2018, por volta das 09h25min, na residência particular situada na Rua 11-A, n.º 220-W, bairro Jardim do Lago, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA
, com consciência e vontade, possuía em seu domicílio 36 (trinta e seis) munições intactas de calibre .22, da marca
CBC
, e 01 (uma) cartucheira contendo 07 (sete) munições intactas de calibre .12, também da marca
CBC
,
todas de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, o apelante
CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA
, com consciência e vontade, possuía e mantinha em depósito no seu domicílio 04 (quatro) carregadores de calibre .40 PM/MT; 01 (um) carregador de calibre .40 particular; 01 (uma) caixa contendo 30 (trinta) munições intactas de calibre .40, da marca
CBC
; e 12 (doze) munições intactas de calibre .357
Magnum
,
todos de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo a preambular, na data dos fatos, a guarnição policial se dirigiu até a residência do recorrente, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.º 7587-95.2018.811.0055 – código 278212, azo em que localizaram, no interior do cofre armazenado em um dos cômodos do imóvel, as 36 (trinta e seis) munições de calibre .22, de uso permitido, além dos 05 (cinco) carregadores .40, da caixa com 30 (trinta) munições intactas de calibre .40 e das 12 (doze) munições intactas de calibre .357
MAG
, de uso restrito.

Ato contínuo, também de acordo com a proposição ministerial, os agentes de segurança pública se dirigiram até outro cômodo da casa, onde encontraram a cartucheira contendo 07 (sete) munições intactas de calibre .12, além de 01 (um) cano aparentando se tratar de arma artesanal.

A peça inaugural descreve ainda que as munições foram submetidas a exame pericial balístico e apresentaram eficiência para a realização de disparos, narrando a denúncia, por fim, que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o flagrado assumiu a propriedade das munições confiscadas.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 12,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, vindo a ser posteriormente
absolvido
do
primeiro delito
com base na
atipicidade da conduta
, pois, segundo a r. sentença impugnada, as munições de calibre .12 e .22, de uso permitido, eram possuídas legalmente pelo réu, visto que correspondiam às armas de fogo de idênticos calibres regularmente registradas em seu nome e, por outro lado, foi

condenado
pelo
segundo crime
, isto é,
pela posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, especificamente das munições de calibre .40 e .357 e dos carregadores .40, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Providência de ofício
:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, cumpre-me dar
providência de ofício
, especificamente no que refere à classificação típica da conduta pela qual o recorrente foi condenado, a fim de
desclassificá-la
do art. 16,
caput
, para o art. 12,
caput
, ambos da Lei n.º 10.826/03
, com fulcro no princípio da
novatio legis in mellius
ou

retroatividade da lei penal material posterior mais benéfica, e, por conseguinte,
considero
prejudicados
os pedidos de
absolvição
e de
redução da pena-base
relativos ao delito do
art. 16 do Estatuto do Desarmamento
, promovendo, todavia, com base no
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
, a análise das teses deduzidas nas razões do apelo, doravante com os conceitos devidamente transpostos à infração de

posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 do Estatuto do Desarmamento).

Isto porque,
in casu
, o apelante foi incursionado nas penas do
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
tão somente em virtude do
calibre das munições e acessórios com ele apreendidos
, nada mencionando a denúncia ou a sentença sobre eventuais
raspagens
,
supressões
,
alterações
ou
modificações
nas marcas e nos sinais identificadores dos artefatos bélicos.

Ocorre, todavia, que
os calibres dos instrumentos confiscados em poder do réu
, isto é, as munições de
calibre .40 S&W
, os carregadores
.40
e as munições de
calibre .357
MAG
,
tiveram a sua natureza recentemente alterada de uso restrito para uso permitido
, pois não atingem, na saída do cano de prova,
energia cinética superior a 1.620J (um mil seiscentos e vinte joules)
, e, portanto, encontram-se dentro
dos limites que constituem o atual parâmetro legalmente previsto para as armas de fogo e munições de uso permitido no território brasileiro
, consoante se depreende a partir da exegese concatenada do
art. 2.º, inciso I, alínea
a
, do Decreto n.º 9.847, de 25/06/2019
, editado pela Presidência da República, e do
item I do Anexo A da Portaria n.º 1.222, de 12/08/2019
, expedida pelo Comando do Exército Nacional.

Logo, constatando-se o
advento superveniente de norma penal material mais benéfica ao acusado
, outra saída não há senão a
aplicação retroativa da
lex mitior
e a consequente
desclassificação do crime

para o art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, cuja
materialidade
encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 41481481 - Pág. 16/18); do termo de apreensão (ID 41481482 - Pág. 1); do relatório de busca domiciliar (ID 41481480 - Pág. 14); do laudo pericial balístico e anexos fotográficos (ID 41481483 - Pág. 4/9); além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

Mesmo porque, a
perícia acostada aos autos é expressa ao atestar a
eficiência dos cartuchos apreendidos para a percussão de disparos

e, como se sabe, a infração prevista no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, segundo a doutrina majoritária que estuda a matéria, detém natureza de
perigo abstrato
, o que significa dizer que,
em princípio, é irrelevante para a sua configuração a existência de efetivo caráter ofensivo ou de risco concreto ao bem juridicamente tutelado
, restando
a priori
satisfatoriamente delineada na hipótese a
ocorrência material do delito
.

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que, durante a
fase judicial
, foi diretamente apontado como o autor do delito pelas testemunhas
Jorge Daniel da Silva
e
Valmir Vieira Castrillon
, investigadores da Polícia Civil responsáveis por diligenciar na ocorrência, os quais
confirmaram a situação de flagrância ao magistrado
a quo
, bem como relataram que
foram os responsáveis por localizar e apreender as munições e carregadores .40 e as munições .357 no interior do cofre situado no quarto do réu
.

Oportunamente, convém esclarecer que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade e tampouco elide a idoneidade das suas declarações, as quais foram prestadas mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e estão em consonância com os demais elementos de convicção coligidos ao feito, valendo ressaltar também que inexiste qualquer demonstrativo nestes autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o acusado no ilícito.

Aliás, convém apontar que a matéria se encontra pacificada no âmbito deste eg. Sodalício estadual, através do
Enunciado n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
[DJe n.º 9.998, de 11/04/2017].

Na hipótese,
os depoimentos dos policiais são corroborados pela
confissão parcial e qualificada do próprio apelante
, o qual
admitiu a propriedade sobre os artefatos bélicos perante a autoridade judiciária de primeira instância
.

A propósito,

consigno que

os fatos delituosos que dão azo à recapitulação típico-jurídica da conduta
, ou seja, a manutenção por parte do réu de
30 (trinta) munições de calibre .40, 05 (cinco) carregadores .40 e 12 (doze) munições de calibre .357 em sua residência
, estão
expressamente descritos na denúncia
, de modo que
descabe cogitar
eventual ofensa ao
princípio da correlação ou congruência entre a acusação e a sentença
, ressaltando-se ainda que, ao contrário do que ocorre com o instituto do
mutatio libelli
, previsto no art. 384 do CPP,
inexiste óbice
para que o Tribunal
ad quem
proceda à
emendatio libelli
, tal qual dispõe o art. 383 do CPP, o qual permite ao juízo a atribuição ao fato de definição jurídica diversa daquela conferida no libelo,
contanto que não altere a descrição das condutas fáticas narradas na peça inaugural, das quais teve a chance de se defender o réu desde o início da tramitação processual
.

Em recentes situações semelhantes, esta eg. Corte de Justiça estadual tem entendido justamente pela possibilidade e necessidade de desclassificação do delito, consoante se infere dos seguintes julgados:

“Com a superveniência do Decreto nº 9.797, de 21 de maio de 2019, e sua revogação pelo Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, sendo que este último manteve a arma objeto desta ação penal como de uso permitido, a nova norma (lex mitior) deve retroagir para favorecê-lo, conduzindo à desclassificação de sua conduta para o tipo penal disposto no art. 14, da Lei nº 10/826/03”
.
(
TJ-MT
, N.U. 0004837-62.2012.8.11.0013, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 17/12/2019, DJe 21/01/2020) – Negritei.

“
Com a edição da Portaria n. 1.222/2019
, pelo Comando do Exército, disciplinando o
Decreto Presidencial n. 9.847/2019
– que dispõe sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres de arma de fogo –,
o revólver apreendido com o agente, calibre .357 Magnum, passou à categoria de uso permitido
, conforme o artigo 3º, do Anexo A,
configurando ‘novatio legis in mellius’
. Restando comprovado pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do acusado,
o porte de artefato bélico de uso permitido, fora dos limites de sua residência, a condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, é medida impositiva

(...)”.
(
TJ-MT
, N.U 0018729-61.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, DJE 10/12/2019) – Grifei.

Com tais considerações,
de ofício
, com fulcro no princípio da
novatio legis in mellius
ou retroatividade da
lex mitior
,
DESCLASSIFICO

a conduta pela qual o apelante foi condenado
do art. 16 para o art. 12, ambos da Lei n.º 10.826/03
.

2.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
:

O apelante sustenta ser
atípica a conduta
pela qual foi condenado: seja com base na
carência de elementar do tipo penal
, já que as munições e acessórios
seriam possuídas por ele
de acordo
com a determinação legal e regulamentar
; seja com arrimo na ínfima quantidade de artefatos bélicos confiscados consigo, a qual
não representaria lesão expressiva ao bem jurídico
e, ao revés, ensejaria a aplicação
in casu
do
princípio da insignificância
.

Quanto aos argumentos de que o apelante
seria o legítimo proprietário das armas de fogo
com
n.º de série SCW16300
e
n.º de série IR119143
– tratando-se a
primeira
de uma
pistola
de
calibre .40
, da marca
Taurus
, modelo PT 100
Plus
, e a
segunda
de um
revólver
de
calibre .357
, da marca
Taurus
, modelo 627
Tracker –
, é certo que, acaso procedentes, tais arguidas conduziriam à licitude da conduta e à atipicidade da posse das
munições e acessórios com calibres correspondentes
, os quais estariam
de acordo com a determinação legal ou regulamentar
, por força do
art. 4.º, §2.º, da Lei n.º 10.826/03
.

Ocorre, contudo, que, perscrutando detidamente os autos, infere-se que
a tese suscitada desmerece prosperar
, na medida em que
o recorrente
não comprovou o devido registro em seu nome das aludidas armas de fogo
e a regularidade da
sua
propriedade sobre elas junto aos órgãos estatais de controle
, o que leva a concluir que a ação do agente se subsome perfeitamente à norma penal em abstrato, com todas as elementares que lhe são inerentes.

Com efeito, quanto à
pistola de calibre .40
,
n.º de série SCW16300
, cumpre alinhavar que o apelante colacionou ao caderno processual as seguintes cópias:
(i)
da
solicitação de autorização
para a aquisição por meio de doação do referido artefato bélico, datada de
01/08/2012
;
(ii)

do
requerimento de transferência
da arma de fogo, datado de
08/08/2012
;
(iii)
do
Termo de Doação
lavrado em cartório, datado de
08/08/2012
, por meio do qual o
doador

Abel Rocha da Silva

doa ao ora recorrente a pistola em questão;
(iv)
da
Nota Fiscal n.º 255.514
, emitida em
22/03/2010
pela fabricante
Taurus
em prol do adquirente

Abel Rocha da Silva
;
(v)
e da
Guia de Tráfego n.º 17.828/2010
, expedida pelo Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Ministério da Defesa, relativa ao transporte da arma de fogo, via Correios, ao
destinatário

Abel Rocha da Silva
, tudo conforme se vê, respectivamente, no ID 41484466 - Pág. 5/6; Pág. 13; Pág. 15/16.

Diante destas provas documentais, tem-se que o apelante efetivamente
deu início
às tramitações burocráticas
que condicionariam o posterior registro da pistola .40 em seu nome e, consequentemente, tornariam atípica a posse de munições e acessórios do correspondente calibre, porém,
inexiste comprovação
nos autos

de que o procedimento de doação
por parte do legítimo proprietário ao réu
chegou a ser concluído

e de que a arma de fogo veio a ser registrada em nome deste
.

Tanto é que, ao contrário do que se deu com as armas de fogo de calibre .22 e .12 (ID 41484462 - Pág. 5 e Pág. 8),
o recorrente não colacionou aos autos o certificado de registro da pistola .40 em seu nome
, em desatenção ao comando insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Aliás, as próprias razões recursais informam que o aludido
armamento foi furtado no ano de
2014
e sugerem que, por isso mesmo, o
procedimento administrativo voltado à regularização da transferência da arma e da documentação do registro jamais foi concluído
, noticiando ainda que, a despeito da inconclusão,
o recorrente manteve a posse do material acessório de calibre correspondente
,

pelos seguintes motivos declinados pela i. defesa,
in verbis
:

“(...)
tal arma foi objeto de furto
. Por conseguinte,
havendo a perda do objeto, o processo administrativo de documentação da arma foi interrompido
. Sendo que com o furto,
o acusado não viu sentido em simplesmente jogar fora o material balístico então adquirido com a transferência
, considerando primordialmente a possível utilidade de tais munições em seu próprio trabalho com a .40 cautelada.
A .40 foi recuperada pela Polícia Militar em setembro de 2017

e está atualmente apreendida na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra
(...). O apelante já
requereu a restituição
de coisa apreendida em juízo (...)
inclusive para dar continuidade ao processo de documentação (...)
”.
(
Sic –
ID 41484483, págs. 12/15) – Negritei.

Como é cediço, o
art. 4.º, §2.º, da Lei n.º 10.826/03
preceitua que
“a
aquisição de munição

somente
poderá ser feita
no calibre correspondente à arma registrada
e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei”
, de maneira que, não havendo arma de fogo com calibre nominal .40 registrada em nome do recorrente, a manutenção por parte dele de munições e de acessórios de idêntico calibre aperfeiçoou-se
à revelia da regularidade e das disposições legais e normativas que regem a matéria
, não havendo falar assim em ausência desta elementar do tipo penal.

Tanto é que, ao que consta do
boletim de ocorrência da subtração da arma de fogo em questão
, subtração esta em que
figurava como
vítima o ora apelante
,
este teria informado aos policiais registrantes, que a pistola
ainda estava em nome do doador Abel Rocha da Silva
.

Por oportuno, vale apontar que, embora as razões recursais deem a entender que a inconclusão e o não encerramento do registro da pistola em nome do apelante decorre da
“morosidade administrativa”
em restituir a arma de fogo que se encontra apreendida na Delegacia por ser objeto de prévio furto, não se ignora que a subtração do instrumento bélico se consumou em
08/07/2014
(ID 41484485), isto é, cerca de
02 (dois) anos após a lavratura em cartório do Termo de Doação, datado de 08/08/2012
(ID 41484466 - Pág. 13) e, não obstante o transcurso de 02 (dois) anos, a arma ainda estaria em nome do doador
Abel Rocha da Silva
à época da subtração.

Eis o que consta da narrativa do boletim de ocorrência:

“[
Vítima

– 1
] Nome:
Crenival Rodrigues Ferreira
. (...). Compareceu nesta DEPOL o comunicante relatando que
o policial militar, vítima, supra mencionado guardou no cofre do estabelecimento comercial center motors a sua arma
,
pistola
, taurus,
calibre .40
, 125mm,
série SCW 16300
, número de sigma 575819,
em nome de Abel Rocha da Silva
. (...)
do interior

do cofre foi subtraído
joias e
a referida arma
”.
(
Sic –
ID 41484485) – Grifei.

Outrossim, importa consignar que
o fato de o apelante
não
ter tido
tempo hábil
ou
viabilidade logística
para concluir os trâmites condicionantes da regularização do registro
da arma de fogo correspondente às munições e acessórios encontrados em seu poder
não constitui excludente de antijuridicidade ou dirimente de culpabilidade
, o que significa dizer que não basta para justificar a licitude da conduta ou para isentar o autor da respectiva responsabilização criminal, na medida em que as armas, munições e acessórios
só devem ser obtidas
após
o regular registro
, sob pena de inobservância à determinação legal ou regulamentar.

Ademais, conquanto o recorrente aduza que, além da sua própria pistola .40 –
cujo registro em seu nome, como dito, não comprovou nos autos
–, ele detinha ainda a cautela permanente da
pistola
n.º de série SGN16245
, da marca
Taurus,
modelo PT840 e
também de calibre .40
,
acautelada da Polícia Militar
, e embora sustente que isso justificaria a posse das munições e acessórios de idêntico calibre, já que estes artefatos eram utilizados de forma suplementar para abastecer e para carregar a arma funcional, inclusive à vista dos percalços orçamentários suportados pela corporação, entendo que
a tese
não
se sustenta
diante das provas coligidas aos autos.

Deveras, o apelante foi
preso em flagrante
em poder das munições e acessórios em
01/05/2018
, ao passo que os documentos colacionados ao feito pela própria defesa dão conta de que
a arma de fogo funcional de calibre .40
, de que detinha a cautela permanente,
foi desacautelada de volta ao 19.º Batalhão da Polícia Militar em Tangará da Serra/MT no dia

16/04/2018
, consoante demonstra a cópia do “Termo de Devolução Carga Arma”, anexado no ID 41484483 - Pág. 8.

Deste modo, na data fatídica
, o recorrente
não mais detinha a cautela
da pistola funcional de calibre .40
– devolvida ao Comando Regional da PM
semanas antes do flagrante
–
, o que significa dizer
que as munições e os carregadores .40 encontrados em seu poder não correspondiam à arma de fogo por ele acautelada
, ao passo que,
quanto à alegada arma de fogo particular do mesmo calibre, não comprovou o devido registro em seu nome
, restando inarredável concluir, em ambos os casos, que a manutenção do material acessório de calibre .40
apresentava-se em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
.

A ciência do apelante quanto à manutenção da posse de material correspondente à arma de fogo já desacautelada ao Comando da PM mostra-se evidente a partir das alegações defensivas de que o réu
apenas não promoveu a devolução dos 04 (quatro) carregadores .40 com o brasão da PM/MT
juntamente com a pistola funcional porque os havia
extraviado
não intencionalmente
durante o processo de mudança de domicílios e de que, a despeito do extravio,
o réu autorizou o correspondente desconto automático em folha dos seus proventos mensais, na proporção do prejuízo acarretado
(ID 41484483 - Pág. 7).

Em que pese a arguição constante das razões recursais no sentido de que, depois de encontrar os carregadores anteriormente extraviados, o increpado
“não observou a necessidade de devolver o mesmo à corporação, considerando que ele já havia pago, com o débito em seus proventos, aqueles mesmos carregadores”
(
Sic –
ID 41484483 - Pág. 8), é certo que
o ressarcimento do dano patrimonial
sofrido pela PM/MT
tampouco torna regular
a manutenção de munições e acessórios sem o registro
ou cautela
de arma de fogo com correspondente calibre
.

Mesmo que assim não fosse, não se descuida que, além das munições de calibre .40, dos 04 (quatro) carregadores .40 da PM/MT e do carregador .40 particular, o recorrente
foi surpreendido ainda na posse de
12 (doze) munições de calibre .357
e, embora argumente que é o
proprietário
da arma de fogo com
calibre nominal correspondente
, isto é, do
revólver da marca
Taurus
,
calibre .357
,
n.º de série IR119143
, n.º Sigma 776565
,
inexistem provas nos autos capazes de corroborar tal alegação
, sendo que a própria defesa sustenta nas suas razões que
“o processo de transferência ainda está em fase de tramitação”
(ID 41484483 - Pág. 16).

Os documentos trazidos à baila levam a inferir que
o acusado realmente pretendia obter o referido revólver .357 mediante doação
realizada em seu favor pela pessoa de
Ricardo Valentina de Freitas
, entretanto, a documentação indica também que, ao contrário do quanto sustentado pelo recorrente,
o procedimento administrativo voltado a regularizar a transferência
foi encerrado
e
a doação foi
indeferida

pelas autoridades competentes
, conforme atesta o ofício expedido pelo Superintendente de Apoio Logístico e Patrimônio ao Comandante do 7.º Comando Regional da PM/MT em Tangará da Serra/MT,
in verbis
:

“Senhor Comandante, encaminho à Vossa Senhoria o
processo de transferência
de arma de fogo do Sd PM Ricardo Valentina de Freitas para o Sd PM Crenival Rodrigues Ferreira,
o qual foi indeferido por infringir Item 11 da Diretriz Conjunta n.º 003/2011 do Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso
(...).”

(ID

41484466 - Pág. 8).

Não por outra razão,

o certificado de registro de arma de fogo
relativo ao revólver de
calibre .357
,
n.º de série IR119143
, tal qual anexados nas razões da apelação,
apresenta-se em nome não do ora recorrente

e

sim do doador Ricardo Valentina de Freitas
(ID 41484483 - Pág. 17).

Em suma, o arcabouço probatório dos autos atesta satisfatoriamente que
as armas de fogo de calibre .40 e .357
– cuja propriedade clama o apelante e que, segundo a i. defesa, pertenceriam ao réu por força das doações realizadas em seu favor –
não se encontram registradas em seu nome
, o que torna inarredável reconhecer que a posse, por parte do acusado, das munições e acessórios com calibres correspondentes se dava
de forma indevida e ilegal
.

Com relação à
tese de que seria ínfimo o montante de munições apreendidas
, as quais estariam abaixo da
quantidade permitida pelo Decreto n.º 961/2012, que regulamentava o número máximo de munições que podiam ser adquiridas mensalmente por um mesmo militar estadual à época do fato
, friso que
tal argumento não leva à automática conclusão pela pequenez da quantidade de artefatos confiscados nestes autos
, notadamente porque
o espírito da normativa invocada pelo réu pressupõe, essencialmente, que a aquisição das munições se daria para o abastecimento de armas devidamente registradas ou acauteladas em nome do adquirente
, ou seja,
pressupõe a licitude da conduta e a inexistência de ofensa aos bens jurídicos tutelados pela Lei n.º 10.826/03
, dentre os quais a incolumidade coletiva e o controle da posse e da circulação de armas de fogo e munições no território nacional.

Por tal razão, aliás, o art. 1.º do Decreto mencionado faz justamente aprovar a Diretriz Conjunta n.º 003/2011, cuja finalidade consiste em
“
regular
os procedimentos relativos ao cadastro e ao registro, utilização e acautelamento de armas de fogo
, munições e coletes de uso permitido e/ou restrito,
pertencentes às Corporações Militares
, bem como às
condições para a aquisição, cadastro, registro
, utilização e transferência
de armas de fogo, munições
e coletes de uso permitido e/ou restrito, bem como à concessão do porte de arma de fogo
aos militares estaduais
”
– Destaquei.

Neste ponto, friso não ignorar que as Cortes Superiores vêm reconhecendo a possibilidade de aplicar o
princípio da insignificância
– e, assim, declarar a
atipicidade material da conduta
– em determinados casos em que as munições e acessórios encontram-se
desacompanhados de arma de fogo apta a utilizá-los
.

Entretanto, a incidência axiomática da bagatela é caracterizada pela
excepcionalidade
, devendo ser reservada às hipóteses em que,
além da ausência da arma de fogo
, mostrar-se
ínfima ou pequena a quantidade de munições
, pois, em situações tais, a conjugação de ambas as circunstâncias, denotam o inexpressivo grau de ofensividade ou risco de ofensividade ao bem jurídico.

Nos demais casos, a posse de munição, mesmo desacompanhada de armamento apto a deflagrá-la,
continua a representar perigo abstrato e a preencher a tipicidade penal
, não podendo ser considerada atípica a conduta,
sob pena de ofensa à garantia da segurança pública e ao princípio da vedação da proteção deficiente
.

É o que se depreende,
v.g.
, a partir dos seguintes julgados proferidos pelo eg. Superior Tribunal de Justiça e também por este Sodalício estadual:

“(...).
2. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que ‘o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal’
(AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016).
Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta
.
3. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ. 4. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. Com efeito, analisando os precedentes, verifico a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições. Outrossim, a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis não autorizava a aplicação do mencionado princípio
. 5. A situação apresentada está mais próxima das hipóteses em que se reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, possuindo, assim, a
nota de excepcionalidade
que
autoriza a incidência do referido princípio
, porquanto apreendidos
2 cartuchos
de calibre .40, desacompanhados de arma de fogo
. 6. (...)”.

(STJ - HC: 446915 RS 2018/0093867-7, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 07/08/2018, QUINTA TURMA, DJe 15/08/2018) – Destaquei.

“III. Ainda que o auto de constatação lavrado pelos policiais tenha sido inconclusivo quanto à potencialidade lesiva do revólver calibre .38 e das onze munições de mesmo calibre apreendidas,
é inviável a aplicação do princípio da insignificância com relação às demais 18 (dezoito) munições de calibres .12 e .22, apesar de desacompanhadas de armamento compatível, uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a conduta do apelante denotava sério risco de lesão à segurança pública e à paz social
”.
(N.U 0003299-11.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 19/02/2020, DJE 20/02/2020) – Negritei.

Por outro lado, o conjunto das circunstâncias neste específico caso concreto denota justamente a expressividade da lesão e a gravidade do risco de lesão ao bem jurídico, porquanto
não se mostra ínfima ou pequena a quantidade de artefatos bélicos
irregularmente mantidos em depósito pelo recorrente
, a qual cinge não apenas as
30 (trinta) munições de calibre .40
e as
12 (doze) munições de calibre .357
, mas também
05 (cinco) carregadores .40
, não se descuidando ainda da
diversidade de calibres
e de que
04 (quatro) dos carregadores
eram oriundos de
pistola funcional já desacautelada à Polícia Militar
, tudo a obstar a aplicação do princípio da bagatela.

Pelas mesmas razões, e máxime tendo em conta que a conduta aqui apurada,
além de formal
,
é materialmente típica
, certo é que
enseja os rigores do Direito Penal
,
tampouco cabendo cogitar, tal qual se pretende, a incidência na hipótese

dos princípios da
ultima ratio
ou da intervenção mínima
.

Por fim, a alegação de que as munições e acessórios foram encontrados dentro de um cofre situado na residência do apelante, o qual, por sua vez, integra os quadros da Polícia Militar, isoladamente considerada, não pode afastar a tipicidade do ato, pois a manutenção
“no interior de sua residência”
constitui elementar da norma positivada no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, enquanto que a profissão na área de segurança pública não isenta o agente dos trâmites e processos condicionantes da posse de arma de fogo e munições, ainda que próprios, menos rigorosos e específicos para aquela classe, e que, contudo, não foram obedecidos
in casu
, impondo-se reconhecer que a conduta é
típica
,
antijurídica
,
culpável
e
deve ser prevenida e sancionada
.

Com base no exposto,
desprovejo
o pedido de absolvição por atipicidade da conduta e
mantenho

o desfecho condenatório.

3.

Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
:

Depreende-se do r. provimento jurisdicional monocrático que a pena-base imposta ao condenado
se afastou em 06 (seis) meses do mínimo legal
, diante da valoração desfavorável conferida na sentença a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do réu, a qual foi depreciada pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi exacerbada, pois o réu, ciente da legislação que regula a posse de armas e munições, em razão de ser soldado da Polícia Militar, ignorou as regras previstas na Lei nº 10.826/03
e, mesmo não possuindo os indispensáveis documentos, bem como,
antes mesmo de concluir os procedimentos de doações junto a Autoridade competente, possuiu munições
de uso restrito em descompasso com determinação regulamentar”
. (ID 41484478 - Pág. 8/9) – Destaquei.

Como se sabe, a
CULPABILIDADE
,
quando considerada na sua faceta de
circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente
e não se confunde com a
culpabilidade

composta pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa, isto é, a
culpabilidade
como elemento que, juntamente com a
tipicidade
e
antijuridicidade
, integra a
própria estrutura tripartite do conceito de crime.

Isto significa dizer que o vetor octogonal da
CULPABILIDADE
se configura no
grau de censura que é atribuível ao infrator
em razão de
sua especial postura
durante o cometimento do ilícito e da
gravidade naturalística e fenomênica
do fato perpetrado, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal, de modo que o julgador deve analisar os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
,
o que se verificou
na hipótese
.

Isto porque, além de o apelante se tratar de policial militar, portanto, de agente estatal responsável justamente pela fiscalização ostensiva quanto ao cumprimento da lei, os documentos dos autos dão conta de que,
mesmo após ter
indeferida
a aquisição por doação da arma de fogo
de calibre .357
por seus superiores hierárquicos na Polícia Militar
(ID 41484466 - Pág. 8) e
antes mesmo de ter deferida a aquisição por doação da arma de fogo
de calibre .40
e registrá-la em seu nome junto às autoridades competentes
(ID 41484483 - Pág. 12), o sentenciado obteve e foi surpreendido enquanto
armazenava na sua residência munições e acessórios dos aludidos calibres
,
alguns deles inclusive oriundos da própria corporação e previamente extraviados
.

Tais peculiaridades, a meu ver, não apenas representam ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma incriminadora do art. 12 da Lei n.º 10.826/03, mas
denotam, outrossim,
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina
, axiomas basilares à esfera castrense
, nos termos do
art. 42 da Constituição Federal
, e, por isso mesmo,
contribuem para o descrédito de instituição responsável por exercer função pública
, o que certamente
extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal
e justifica a desabono conferido à sua
CULPABILIDADE
e à intensidade do dolo.

Assim sendo, é inviável acolher o pleito pela redução da sanção básica ao mínimo legal, pois, a teor do entendimento sedimentado
nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com relação ao pedido de atribuição de valoração favorável às vetoriais da
PERSONALIDADE
e da
CONDUTA SOCIAL
do agente, formulado com base na existência de
24 (vinte e quatro) menções elogiosas na ficha funcional do réu
(ID 41484484 - Pág. 11), entendo que os elogios aludidos, por si sós, não bastam para conferir a certeza necessária quanto à sua
personalidade

e
conduta social
,
especialmente tendo em vista a extensa folha de registros criminais do sentenciado
(ID 41484476 - Pág. 1/3), de forma que,
à míngua de demonstrativos técnico-periciais mais robustos neste sentido
, entendo que
obrou em acerto a magistrada da instância singela ao
considerar
neutras
as aludidas circunstâncias judiciais por falta de elementos capazes de descortiná-las
, conclusão que ora ratifico.

Com isso, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

4.

Da materialização da nova reprimenda
:

A pena abstratamente prevista no preceito secundário do
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
é de
detenção
, variável de 01 (um) a 03 (três) anos,
e multa
.

Considerando o elevado grau de
CULPABILIDADE
do réu e a intensidade do seu dolo, tal qual fundamentado no item 03 deste aresto, mostra-se
suficiente
e
adequada
para a
prevenção
e
reprovação
do delito a sanção básica no patamar de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção

e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase da individualização da pena,
ex officio
,
aplico
em favor do condenado a
atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, pois, conquanto a confissão tenha sido meramente
parcial
e
qualificada
, o quanto admitido pelo réu serviu para corroborar o convencimento quanto à sua autoria e ao seu grau de culpabilidade, razão pela qual, com espeque no enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
,
atenuo

a pena-base em 1/6 (um sexto)
e estabeleço a
sanção intermediária em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, a qual
TORNO
FINAL
E
DEFINITIVA
, à míngua de outras causas modificadoras.

Por fim,
mantenho

o valor unitário dos dias-multa em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tais quais fixados na sentença impugnada, bem como
conservo
a substituição da pena de
detenção
pelas
02 (duas) sanções restritivas de direitos já estipuladas no r. édito reprochado
, nos termos do art. 44, §2.º, do Código Penal, mantendo incólume ainda as demais determinações do r. provimento jurisdicional monocrático.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA
em face da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 8346-59.2018.811.0055 – código 279144
, para,
de ofício
,
DESCLASSIFICAR

a conduta do art. 16 para o art. 12, ambos da Lei n.º 10.826/03, com arrimo do princípio da
novatio legis in mellius
, bem como
aplicar
em favor do condenado a
atenuante da confissão espontânea.

No mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, ficando a pena final do recorrente reajustada para o patamar de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, conservando-se inalterados o valor unitário dos dias-multa, o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade pelas 02 (duas) sanções restritivas de direitos já estipuladas no provimento jurisdicional monocrático, cujos demais termos mantenho incólumes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020